Tribunal: TJES
Processo: 5010910-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010910-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA SEMELHANTE À DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegada fraude contratual.

2.A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo e requereu a declaração de nulidade do débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegação de fraude na assinatura do contrato bancário; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de sua alegação, sendo imprescindível a produção de prova técnica quando há dúvidas relevantes sobre a autenticidade da assinatura.

6. A análise dos documentos juntados aos autos revela a semelhança entre a assinatura da autora nos contratos questionados e aquela constante de seus documentos pessoais, tornando necessária a realização de perícia grafotécnica.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovação de alegação de fraude contratual caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

_________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010910-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA SEMELHANTE À DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegada fraude contratual.

2.A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo e requereu a declaração de nulidade do débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegação de fraude na assinatura do contrato bancário; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de sua alegação, sendo imprescindível a produção de prova técnica quando há dúvidas relevantes sobre a autenticidade da assinatura.

6. A análise dos documentos juntados aos autos revela a semelhança entre a assinatura da autora nos contratos questionados e aquela constante de seus documentos pessoais, tornando necessária a realização de perícia grafotécnica.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovação de alegação de fraude contratual caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

_________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E CANCELAMENTO DE CONTRATO ajuizada por
DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCO SA
, na qual a parte autora afirma ter tomado ciência de descontos realizados pela requerida em sua aposentadoria, referente a empréstimo, sem que a requerente tenha realizado a contratação. Sustenta que contatou o banco réu, a fim de solucionar a presente questão, contudo, não obteve êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a cessar com os descontos no contrato 819234180, sob pena de multa em caso de descumprimento. E, ao final, a confirmação da liminar, seja declarado nulo o contrato n. 819234180, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID 10900041), o requerido suscita preliminares. No mérito, afirma que o empréstimo n. 819234180 trata-se de refinanciamento de uma portabilidade do contrato 819234179 contratado originariamente junto ao Banco FICSA S.A. Sustenta que a assinatura dos contratos é idêntica àquela constante dos documentos oficiais da parte autora. Assim, pugna pela improcedência.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10900051) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso, como no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. º 9.099/95), torna-se impossível a realização de tais provas, do qual se infere a complexidade da causa, diante da complexidade da causa em razão da necessidade de realização de perícia, impõe-se a extinção do processo.

Desse modo, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. º 9.099/95 e artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10900052), ocasião em que limitou-se em colacionar jurisprudências e sentenças proferidas em processos diversos. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a ação nos termos requeridos na inicial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 10900055, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, Código de Processo Civil.

Percebe-se que, no caso em tela, como também observado pelo magistrado sentenciante, que a assinatura aposta nos documentos acostados aos autos, a qual a autora/recorrente aduz não ter firmado, é muito semelhante à assinatura aposta no documento pessoal da autora (IDs 10900035 e 10900042).

Além disso, verifico que os dados constantes no documento de contratação, incluindo o endereço atual da recorrente, também são idênticos aos informados pela autora em sua inicial.

Apenas para que não restem dúvidas, confira-se a semelhança das assinaturas:

Assinatura do contrato de ID 10900042 - PÁG. 07

Agora, a assinatura do RG de ID 10900035:

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não consigo apontar a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento da consumidora).

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pela recorrente.

Importante pontuar que, diante da extrema semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para a consumidora - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresentar questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)